Tribunal: STF
Processo: ARE 1402734
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ) Nº 71007787237: “A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS”. PARTE AUTORA COM VÍNCULO TEMPORÁRIO INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ” (pág. 1 do documento eletrônico 25).



    Opostos embargos de declaração, estes foram desacolhidos.



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 103).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Observo que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes ao fundamento da inaplicabilidade dos paradigmas (temas 191, 308, 612 e 916 da Repercussão Geral) e à incidência da Súmula 282 e 284/STF, determinando-se a aplicação da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator